Tribunal: TCU
Processo: 002.086/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6253/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.2 do Acórdão 3875/2018-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 24/4/2018 - Ordinária, Ata n° 13/2018 - 1a Câmara (peça 86), mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.2. (...) "9.3. (...) aos cofres do Tesouro Nacional (...)." Leia-se : "9.2. (...) "9.3. (...) aos cofres do Fundo Nacional da Cultura (...)." 1. Processo TC- Processo 002.086/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 031.647/2018-9 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Centro de Educação Popular de São Sebastião (02.939.476/0001-18); Silvania Gomes Temoteo (XXX.872.433-XX). 1.3. Órgão: Ministério da Cultura (extinto). 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: Gabriella Torreao de Menezes (OAB/DF 41.668). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.